Tribunal: TJMT
Processo: 1012540-12.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Iss sobre receitas financeiras. Decadência parcial do crédito tributário. Ausência de omissão ou contradição. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012540-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Decadência, Alíquota, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (EMBARGANTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO CAON PEREIRA - CPF: 296.559.188-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração.
Iss
sobre receitas financeiras. Decadência parcial do crédito t
ributário. Ausência de omissão ou
contradição. Embargos
de declaração
rejeitados.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ente municipal, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a decadência parcial do crédito tributário referente ao ISS incidente sobre receitas financeiras, com base no art. 150, §4º, do CTN, limitando a exigibilidade aos fatos geradores posteriores a 01/03/2018.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a aplicação do art. 150, §4º, do CTN, diante da alegação de inexistência de recolhimento parcial do ISS e da necessidade de produção de prova pericial contábil para delimitação da base fática.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial embargada.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia jurídica, assentando a incidência do art. 150, §4º, do CTN com base na existência de recolhimento parcial do tributo e na ausência de indícios de dolo, fraude ou simulação.

5.
A alegação de omissão quanto à aplicação do art. 173, I, do CTN foi devidamente afastada mediante fundamentação que demonstrou a suficiência dos documentos constantes nos autos para a resolução da controvérsia, dispensando a produção de prova pericial contábil.

6.
Inexistiu julgamento surpresa, uma vez que a matéria relativa à decadência foi expressamente discutida pelas partes nos autos originários, não se configurando cerceamento de defesa.

7.
A argumentação recursal quanto à expressão “pagamento parcial” foi corretamente apreciada com base no conjunto probatório e em manifestação técnica, não se verificando contradição nos fundamentos do acórdão.

8.
O simples inconformismo com a conclusão do julgamento não configura vício de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos o meio adequado para revisão da decisão de mérito.

9.
O prequestionamento é prescindível quando a matéria foi enfrentada de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

IV.
Dispositivo

10.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, §4º, e 173, I; CPC,
arts
. 1.022, 9º, 10, 355, I, 487, parágrafo único, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1007382-52.2022.8.11.0041,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.6.2025; TJMT, N.U. 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de D
eclaração

opostos contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a decadência parcial do crédito tributário relativo ao ISS incidente sobre receitas financeiras, limitando a exigibilidade aos fatos geradores posteriores a 01/03/2018, nos termos da regra prevista no art. 150, §4º, do CTN, tendo sido assim ementado:

“
Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Crédito tributário municipal.
Iss
. Decadência parcial reconhecida pelo juízo de origem. Pagamento parcial. Termo inicial para lançamento do crédito tributário pelo fisco. Fato gerador. Aplicação do art. 150, §4º, do
ctn
. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, reconheceu a decadência parcial dos créditos tributários referentes ao ISS incidente sobre receitas financeiras, declarando extinta a exigibilidade quanto aos fatos geradores anteriores a 1.3.2018, com determinação de decote na execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a correção do reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário pelo juízo de origem, com base no art. 150, §4º, do CTN, diante da existência de recolhimento parcial do ISS e da ausência de indícios de dolo, fraude ou simulação.

III. Razões de decidir

3.
Aplica-se a regra do art. 150, §4º, do CTN para contagem do prazo decadencial quando há recolhimento parcial de tributo sujeito a lançamento por homologação e não há prova de dolo, fraude ou simulação.

4. Verificado que os créditos lançados
referem-se
a fatos geradores ocorridos entre 2017 e 2018, e que a constituição do crédito só ocorreu em 1.3.2023, correta a extinção da exigibilidade dos valores referentes a fatos geradores anteriores a 1.3.2018.

5. Não há nulidade por suposta decisão surpresa, pois a parte agravante se manifestou expressamente sobre a questão da decadência na contestação apresentada nos autos originários.

6. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil é improcedente, pois a decadência é questão jurídica, cuja análise se baseia em dados objetivos constantes nos autos.

7. A realização de perícia contábil específica sobre a decadência revela-se desnecessária, diante da suficiência dos documentos já acostados e da manifestação técnica existente que corrobora os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 150, §4º, e 173, I; CPC,
arts
. 9º, 10 e 487, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1810778/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.06.2019; TJMT, N.U. 0016891-05.2014.8.11.0041, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2023
”.

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão, por suposta interpretação equivocada da contestação, a qual teria sido indevidamente considerada como confissão de que houve pagamento parcial do ISS pelo contribuinte, quando, na verdade, a tese sustentada sempre teria sido a de ausência total de pagamento quanto às receitas autuadas.

Afirma, ainda, que o acórdão deixou de analisar a tese principal de que a situação jurídica se amoldaria ao art. 173, I, do CTN, diante da inexistência de recolhimento sobre as receitas glosadas, o que exigiria instrução probatória por meio de perícia contábil para a adequada fixação da premissa fática.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, pois o julgamento da decadência teria ocorrido de forma prematura, sem a conclusão da prova pericial já deferida nos autos originários, sendo indevida a dispensa de tal meio técnico, uma vez que a definição entre “pagamento parcial” e “omissão total de receita” depende de apuração contábil.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de que: (i) seja anulada a decisão que reconheceu a decadência parcial; (
ii
) seja determinada a análise da decadência apenas após a conclusão da perícia; ou, subsidiariamente, (
iii
) seja afastado o reconhecimento da decadência, com aplicação da regra do art. 173, I, do CTN; e, ainda, (
iv
) seja explicitamente enfrentada a matéria constitucional e infraconstitucional invocada, para fins de prequestionamento dos
arts
. 355, 369 e 464 do CPC; 150, §4º e 173, I do CTN; e dos
arts
. 5º, LV, 37, caput, 150, II e 156, III da CF.

(Id.
302050852
).

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, defendendo a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que o acórdão foi claro ao aplicar corretamente a norma do art. 150, §4º, diante da comprovação do recolhimento parcial e da ausência de indícios de fraude, simulação ou dolo, reputando a perícia contábil desnecessária à análise da decadência e alegando o caráter meramente protelatório do recurso.
(Id.
305654857
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório
.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão recorrido.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é omisso e contraditório
, ao argumento de que teria deixado de analisar a tese central de que os créditos tributários lançados incidiram sobre receitas inteiramente omitidas, e não sobre valores parcialmente recolhidos, o que afastaria a aplicação do art. 150, §4º, do CTN e exigiria a incidência do art. 173, I, do mesmo diploma legal, além de justificar a produção de prova pericial contábil.

Não se verifica omissão e tampouco contradição no acórdão embargado
, uma vez que o colegiado enfrentou expressamente a controvérsia jurídica suscitada nos autos, fixando como fundamento a existência de recolhimento parcial
do tributo pelo contribuinte,
circunstância admitida nos próprios autos
,
e a ausência de quaisquer elementos que indicassem dolo, fraude ou simulação, o que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, atrai a incidência do art. 150, §4º, do CTN.
Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. CREDITAMENTO INDEVIDO. EQUIPARAÇÃO AO PAGAMENTO. PRAZO DO ART. 150, § 4º, DO CTN. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DETERMINADAS. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

3.O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação e, nos casos em que não há dolo, fraude ou simulação, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo decadencial para o lançamento de ofício, nas hipóteses em que o contribuinte realiza o recolhimento parcial ou se utiliza de
creditamento
posteriormente glosado, é de (05) cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, conforme o art. 150, § 4º, do CTN.(...)
”.

(N.U 1007382-52.2022.8.11.0041, Segunda
Câmara de Direito Público e Coletivo,
Relª
. Desª.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Regime de Cooperação, j. 9.6.2025)
.
(Destaquei).

A argumentação do embargante quanto à omissão total de receitas foi implicitamente rechaçada na medida em que se reconheceu a existência de pagamento parcial e se afirmou que os documentos constantes dos autos eram suficientes à resolução da controvérsia, dispensando instrução probatória adicional.

Além disso, como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, não se configura qualquer nulidade processual por ausência de contraditório ou julgamento surpresa
, uma vez que o Município embargante se manifestou de maneira específica e reiterada sobre a tese da decadência, inclusive suscitando a inaplicabilidade do art. 150, §4º, do CTN em sua contestação nos autos originários. Assim, a matéria foi objeto de ampla discussão e a decisão colegiada não surpreendeu nenhuma das partes, inexistindo qualquer violação ao disposto nos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Também não há contradição na fundamentação relativa à dispensa da prova pericial contábil
, como tenta sustentar o embargante. O acórdão foi claro ao assentar que a decadência é questão de direito e que os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a data dos fatos geradores e a constituição do crédito, eram suficientes para a formação do convencimento judicial. A suposta necessidade de prova pericial para averiguar a natureza das receitas já havia sido superada pelo conteúdo documental e pela manifestação técnica existente nos autos, inclusive com laudo pericial que corroborou a tese adotada pela decisão agravada. Não há, portanto, espaço para falar em cerceamento de defesa.

Ainda que se argumente que a expressão “pagamento parcial” teria sido extraída de maneira equivocada da contestação, a tese embargante não se sustenta
.
A leitura do acórdão evidencia que o reconhecimento dessa circunstância fática decorreu não de uma confissão isolada ou descontextualizada, mas da análise do conjunto probatório disponível, incluindo documentos e manifestações processuais.

A alegação de que a defesa teria se limitado a enunciar a técnica de arbitramento não anula o fato de que houve reconhecimento de recolhimento parcial, nos próprios autos fiscais. Assim, a decisão foi construída sobre premissas coerentes, extraídas da instrução já realizada, inexistindo qualquer falha lógica que configure contradição.

Por fim, também não prospera a alegação de omissão quanto ao princípio da economia processual ou à suposta ausência de prejuízo para o embargado
.
O julgamento antecipado da questão da decadência, diante da suficiência probatória, está em conformidade com o art. 355, I, do CPC e visa justamente à racionalidade e eficiência na condução do processo, evitando a prática de atos instrutórios inúteis ou protelatórios. O julgamento não fatiou o mérito de forma indevida, mas decidiu com base em matéria exclusivamente jurídica e documentada, como autoriza o sistema processual.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de
omissão
e contradição
, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270). A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018,
Desª.

Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado
, 2
.
5
.2018
).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que
o mesmo
é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

(...) O pedido de prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento dos embargos, sendo suficiente que a matéria tenha sido devidamente analisada, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. (...)”.
(N.U 1031142-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones
Gattass
Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.6.2025).

Com tais considerações
,
REJEITO

os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão ora atacado.

É como voto
.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025